Tribunal: CARF
Processo: 13976.000364/2007-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13976.000364/2007-99
ACÓRDÃO
9202-011.543 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
16 de outubro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
INDÚSTRIAS ARTEFAMA S/A
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/07/1998 a 31/12/2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA.
PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de matéria do Recurso Especial diante da ausência de
similitude fática entre o acórdão recorrido e o apontado como paradigma,
ou sobre a qual não resta demonstrado o alegado dissídio jurisprudencial,
por se tratar de situações fáticas diversas, cada qual com seu conjunto
probatório específico, onde as soluções diferentes não têm como
fundamento a interpretação diversa da legislação, mas sim, as diferentes
circunstâncias materiais retratadas em cada um dos julgados.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial da Contribuinte. Vencida conselheira Fernanda Melo Leal que conhecia
parcialmente em relação a matéria a.) – matéria “enquadramento da recorrente como
agroindústria”.

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Relator

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente
Fl. 1760
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.543 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13976.000364/2007-99
2

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (relator), Maurício Nogueira Righetti, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires
Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira e Liziane Angelotti Meira (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo, contra o Acórdão no
2401-001.964 (e.fls. 1251/1263), complementado pelos Acórdãos de Embargos nos 2401-003.918
e 2401-005.451, todos da 1a Turma Ordinária/ 4a Câmara desta 2a Seção de Julgamento do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), que por unanimidade de votos, conheceu
parcialmente do recurso voluntário e, na parte conhecida, declarou a decadência dos lançamentos
até o período de apuração 10/2001, sendo mantidas as demais competências constantes da
autuação.
Consoante o acórdão recorrido, trata-se de Notificação Fiscal de Lançamento de
Débitos (NFLD) lavrada pela fiscalização contra o sujeito passivo que, de acordo com o Relatório
Fiscal de e.fls. 166/213, refere-se às contribuições devidas à Seguridade Social, no período de
01/07/1998 a 31/12/2005, pelos segurados; devidas pela pessoa jurídica (parte patronal e em
função do Grau de Incidência de Incapacidade Laborativa Decorrente dos Riscos do Ambiente de
Trabalho – Gilrat); e aquelas destinadas a outras entidades e fundos – Terceiros (Serviço Brasileiro
de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - Sebrae e Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária – Incra). Os fatos geradores das contribuições objeto do lançamento encontram-se
sumariados no Relatório do acórdão recorrido nos seguintes termos:
Relatório
(...)
De acordo com o referido Relatório Fiscal, constituem fatos geradores das
contribuições lançadas:
a) levantamento FOL - Folha de Pagamento: as remunerações pagas ou creditadas
aos segurados empregados informadas em Folha de Pagamento e declaradas em
GFIP, pelo enquadramento de ofício da empresa no FPAS 507, no período de
07/2004 a 13/2005;
b) levantamento Vil - Caracterização de Vínculo Empregatício: as remunerações
pagas ou creditadas aos trabalhadores caracterizados segurados empregados,
tidos pela empresa como prestadores de serviços pessoas jurídicas, não
informadas em Folha de Pagamento, no período de 07 a 12/1998;
c) levantamento VIN - Caracterização de Vínculo Empregatício: as remunerações
pagas ou creditadas aos trabalhadores caracterizados segurados empregados,
Fl. 1761
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.543 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13976.000364/2007-99
3
tidos pela empresa como prestadores de serviços pessoas jurídicas, não
informadas em Folha de Pagamento e não declaradas em GFIP, no período de
01/1999 a 06/2004;
d) levantamentos CE - Salário Utilidade Cesta Básica e CES — Salário Utilidade
Cesta Básica: as remunerações concedidas aos segurados empregados como
prêmio assiduidade, sob a forma de salário utilidade, através do fornecimento de
cestas básicas, sendo que a empresa não inscreveu esta modalidade no Programa
de Alimentação ao Trabalhador (PAT), não informadas em Folha de Pagamento,
no período de 07 a 12/1998 e no período de 01/1999 a 12/2005,
respectivamente, sendo que, neste último, não foram declaradas em GFIP;
e) levantamento PAR - Participações Administradores: as remunerações pagas aos
diretores pela participação nos resultados, em 12/1999 e 12/2000, não
informadas em Folha de Pagamento e não declaradas em GFIP;
O levantamento CI - Contribuintes Individuais: as remunerações pagas a pessoas
físicas sem vínculo empregatício (contribuintes individuais) que prestaram
serviços com a emissão de notas fiscais avulsas, não informadas em Folha de
Pagamento e não declaradas em GFIP, no período de 11/2000 a 01/2004.
A auditoria relata que a empresa declarou-se em GFIP, indevidamente, como
sendo Agroindústria (FPAS 833), a partir de 07/2004. Junta planilhas e cópias de
documentos às fls. 213/804). Constam, ainda, convênios com as terceiras
entidades e fundos - SESC, SENAC e FNDE.
(...)
A contribuinte apresentou a impugnação de e.fls. 833/865, onde principia
apresentando preliminares de nulidade da notificação e decadência parcial dos valores lançados.
Destaca que, teria se enquadrado como agroindústria embasada em orientações fornecidas pela
Receita Previdenciária, por meio de processo de Consulta de 26/09/2003, o que vincularia a os
agentes fiscalizadores, sendo que qualquer modificação na resposta a dada à consulente, esta
deveria ser devidamente notificada e somente operaria efeitos posteriores à ciência da alteração
de entendimento do órgão fiscalizador. Quanto ao mérito, no que se refere às matérias devolvidas
para análise no Recurso Especial, defende: seu enquadramento como agroindústria, dedicando-se
à industrialização de produção rural própria; que a Lei 10.256, de 2001 não adotaria como critério
específico que a industrialização seja de 100% de sua produção rural; que existe permissão legal
para que concomitantemente a empresa industrialize produção própria com produção adquirida
de terceiros; e que não há vedação legal para a agroindústria adquirir matas vivas.
Antes de submeter a impugnação a julgamento, entendeu a autoridade julgadora
de piso pela baixa dos autos em diligência (e.fls. 883/885), para que a auditoria-fiscal informasse
sobre a existência de grupo econômico e cientificasse as solidárias. Atendendo à diligência
solicitada, foi anexado às e.fls 899/904 o “Relatório Fiscal COMPLEMENTAR”, onde é atribuída
responsabilidade solidária do lançamento às seguintes pessoas jurídicas componentes de grupo
econômico de fato da contribuinte autuada: AAW Empreendimentos e Participações Ltda; LED
Fl. 1762
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.543 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13976.000364/2007-99
4
Empreendimentos e Participações Ltda; RS Empreendimentos e Participações Ltda; e Artefama
Comercial Exportadora S/A.
As responsáveis solidárias apresentaram as impugnações de e.fls. 916/964, onde
contestam as respectivas responsabilizações, sendo que a solidária Artefama Comercial
Exportadora S/A, apresentou ainda a peça impugnatória de e.fls. 975/1024. Foi reaberto o prazo
de impugnação à notificada, devido aos novos elementos trazidos aos autos, sendo apresentada
pela contribuinte nova manifestação, intitulada “Complemento a Impugnação” (e.fls. 1030/1059),
onde reitera os argumentos da sua defesa inicial.
Submetidas as impugnações a julgamento, decidiu a Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento em Florianópolis/SC (DRJ/FNS) pela procedência do lançamento, sendo
mantido integralmente o crédito tributário lançado, conforme decisão de e.fls. 1164/1184.
Inconformadas com a decisão da DRJ/FNS, a contribuinte e as responsáveis
solidárias apresentaram, em conjunto numa única peça, o recurso voluntário de e.fls. 1197/1230,
onde voltam a suscitar preliminar de nulidade da notificação, sob o mesmo argumento de que:
“...todo o processo de enquadramento da Recorrente como empresa rural, foi com base em
orientações recebidas da própria Autarquia, o que, gera a nulidade do Auto de Infração.”
Especificamente quanto às matérias devolvidas à discussão em sede de Recurso
Especial, ratifica a contribuinte a informação de que teria apresentado consulta formal junto à
Receita Previdenciária, de forma que todo o procedimento de enquadramento como agroindústria
por ela adotado teria como fundamento a resposta recebida no referido processo de consulta, não
podendo assim, ser autuada por seguir orientações oficialmente expressadas pela própria
Administração. Acrescenta que: “De outro modo, caso fosse verificada, após a Auditoria-Fiscal, a
falta de preenchimentos para a empresa se auto-enquadrar como empresa rural, o Agente Fiscal
deveria notificar a empresa, informando a modificação da resposta à consulta fiscal, ou mesmo,
concedendo prazo, oportunizando a Impugnante a regularizar as exigências do fisco.”
Na sequência, em tópico intitulado “Do Direito”, passa a recorrente a sustentar seu
efetivo enquadramento como agroindústria, nos termos da legislação, por desempenhar as
atividades de: industrialização de madeira para produção; comercialização e exportação de móveis
e outros artefatos, inclusive florestamento, reflorestamento, extração de madeira e agricultura,
para uso próprio, comercialização e ou exportação; e ainda, representação comercial de compra e
venda de imóveis e comercial exportadora. Afirma que a autoridade fiscal lançadora teria lavrado
a autuação desconsiderando todas as atividades desenvolvidas pela empresa, baseada em
justificavas e fundamentações não procedentes; reitera ter agido de acordo com orientação
emanada em resposta a consulta de forma que: “A interpretação da Autarquia vincula o INSS e
seus agentes, não podendo a Recorrente sofrer imputações legais por seguir oficialmente as
orientações prestadas.”
Encaminhados os autos ao CARF, antes do Recurso Voluntário ser submetido a
julgamento os sujeitos passivos apresentaram o “Requerimento de Desistência ou Impugnação de
Fl. 1763
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.543 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13976.000364/2007-99
5
Recursos Administrativo” e Anexo (e.fls. 1228/1233), onde manifestam desistência parcial da
discussão litigiosa, mantendo-se os argumentos de defesa relativos a: “tão somente para
reconhecimento da prescrição dos períodos superiores a 5 (cinco) anos, ou seja, de janeiro/1999 a
outubro/2001, bem como quanto ao enquadramento da empresa como agroindústria,
reconhecendo o direito ao recolhimento da Contribuição previdenciária instituída pela Lei no
10.256/2001.”
A 1a Turma Ordinária / 4a Câmara desta 2a Seção de Julgamento, por unanimidade
de votos, conheceu parcialmente do Recurso Voluntário e, na parte conhecida, declarou a
decadência dos fatos geradores até a competência 10/2001; sendo mantidos os demais períodos e
valores remanescentes após o pedido de desistência parcial, conforme o Acórdão 2401-01.964
(e.fls. 1251/1263), ora objeto de Recurso Especial, que apresenta a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/1998 a 31/12/2005
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
EMPRESA.
INCIDENTES
SOBRE
CONTRIBUIÇÕES
SEGURADOS
EMPREGADOS.
VALES
REFEIÇÃO.
PAT.
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS DECADÊNCIA.
Tendo em vista a declaração da inconstitucionalidade do artigo 45 da Lei no
8.212/91, pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos dos RE’s nos 556664, 559882
e 560626, oportunidade em que fora aprovada Súmula Vinculante no 08,
disciplinando a matéria.
Termo inicial: (a) Primeiro dia do exercício seguinte ao da ocorrência do fato
gerador, se não houve antecipação do pagamento (CTN, ART. 173, I); (b) Fato
Gerador, caso tenha ocorrido recolhimento, ainda que parcial (CTN, ART. 150, §
4o).
No caso em exame, pelo que se verifica dos autos, não houve antecipação de
pagamento, pois embora parte do lançamento refira-se a contribuições incidentes
sobre parte da remuneração dos segurados, houve lançamento englobando as
contribuições incidentes sobre a outra parte da remuneração.
Assim, há que se aplicar, para efeito da verificação da decadência , a regra contida
no artigo 173, I do CTN.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. AGROINDÚSTRIA. ENQUADRAMENTO.
Para o enquadramento na condição de Agroindústria, faz-se necessária a
comprovação de se tratar de produtor rural pessoa jurídica cuja atividade
econômica é a industrialização de produção rural própria ou de produção própria
e adquirida de terceiros, além de desenvolver duas atividades em um mesmo
empreendimento econômico com departamentos, divisões ou setores rural e
industrial distintos.
Mesmo considerando como produção rural própria a aquisição de árvores em pé
já maturadas ou em fase avançada do trato cultural , mesmo assim, tal produção
Fl. 1764
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.543 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13976.000364/2007-99
6
é ínfima em relação àquela adquirida de terceiros e por essa razão não há como
considerar como correto o enquadramento da Recorrente como agroindústria"
Recurso Voluntário Provido em Parte
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, Por unanimidade de votos: I) conhecer
parcialmente do recurso; e II) na parte conhecida: a) declarar a decadência até a
competência 10/2001; e b) no mérito, negar provimento ao recurso.
Cientificada da decisão proferida pela 4a Turma Ordinária, a Procuradoria da
Fazenda Nacional (PFN) apresentou os Embargos de Declaração de 1268/1270, onde aponta
contradição entre o teor decisório contido na ementa, quando comparado com o dispositivo e a
fundamentação da decisão. Afirma que a ementa do julgado esboça entendimento no sentido de
que deve ser aplicado ao prazo decadencial a forma de contagem de prazo prevista no art. 173, 1,
do Código Tributário Nacional – CTN (Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966), em razão da
ausência de pagamento antecipado. Entretanto, o dispositivo e a parte final do voto indicariam
que deveria ser aplicado ao caso a forma de contagem do prazo decadencial prevista no art. 150,
§4o do CTN, em razão da verificação de pagamento antecipado.
Acatados os embargos da PFN e submetidos a julgamento, foi proferido o Acórdão
de Embargos no 2401-003.918, onde, sem efeitos infringentes, foi saneada a contradição
apontada, sendo mantida a fundamentação do artigo 150, §4o do CTN, para efeito de contagem
do prazo decadencial.
Também a contribuinte apresentou Embargos de Declaração, petição de e.fls.
1385/1393, onde alega omissão e contradição na decisão embargada, no tocante a questões que
reputa cruciais ao deslinde controvérsia, incorrendo em erro de direito. Argui a contribuinte nos
seus embargos, entre outras alegações: a) esclarecimento quanto à afirmação de que não
poderiam ser enquadradas como agroindústrias as empresas que têm produção rural própria
ínfima em relação àquela adquirida de terceiros, requer assim elucidar: “...qual seria o percentual
de produção própria necessário para caracterizar a pessoa jurídica como agroindústria,
amparando-se em conceitos poucos determináveis e princípios subjetivos, os quais, diga-se, não
estão expressamente previstos em lei.”; b) omissão quanto à base legal das razões de decidir
quando afirmado no acórdão embargado: b.1) que a produção própria deveria sobrepor àquela
adquirida de terceiros; b.2) que a autuada não seria predominantemente fabricante de móveis de
madeira, o que a descaracterizaria como agroindústria. Também, aduzida contradição quanto à
qualificação da embargante como agroindústria. Em petição datada de 02/05/18 (e.fls.
1495/1499) a contribuinte afirma informar fato superveniente, decorrente da Solução de Consulta
n.o 34, de 2016, exarada pela Coordenação-Geral de Tributação – COSIT, em sentido favorável à
sua tese, solicitando assim, que tal manifestação fosse integrada a seus embargos.
Os Embargos da contribuinte foram acatados e submetidos a julgamento, sendo
exarado o Acórdão 2401-005.451 (e.fls. 1515/1524), decidindo a 1a Turma de Julgamento / 4a
Fl. 1765
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.543 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13976.000364/2007-99
7
Câmara desta Seção, pelo seu acolhimento, sem efeitos infringentes, para saneamento da omissão
e contradição apontadas, sem modificação da decisão embargada.
Ciente do Acórdão 2401-005.451, que acolheu seus embargos sem efeitos
infringentes, a contribuinte interpôs o Recurso Especial de e.fls. 1536/1565, onde argui
divergência interpretativa com relação às seguintes matérias: a) enquadramento da recorrente
como agroindústria; b) solução de consulta - efeito vinculante de consulta anterior favorável ao
contribuinte; c) efeito vinculante de Solução de Consulta COSIT no 34/2016 posterior ao
lançamento; e d) nulidade do acórdão recorrido.
Por meio do Despacho de Admissibilidade de Recurso Especial de efls. 1694/1704,
foi dado seguimento ao Recurso Especial da contribuinte, sendo admitida a rediscussão das
seguintes matérias: “enquadramento da recorrente como agroindústria”, acatados como
paradigmas os Acórdãos 206-01.153 e 2402-003.468; e “solução de consulta – efeito”, tendo como
paradigmas os Acórdãos 3402-003.970 e 101-94.191.
Foram apresentadas pela Fazenda Nacional as Contrarrazões ao Recurso Especial de
e.fls. 1705/1721.
Encaminhados os autos para apreciação desta Câmara Superior, em sessão datada
de 22/11/2021 entendeu o colegiado pela conversão do julgamento em diligência, para
complementação do exame de admissibilidade do Recurso Especial, com posterior retorno para
prosseguimento, conforme a Resolução 9202-000.294 (e.fls. 1726/1730). Em cumprimento a tal
Resolução, foi proferido o “Despacho de Admissibilidade de Recurso Especial – Complementação”
de e.fls. 1732/1740, sendo rejeitado o seguimento das matérias: “efeito vinculante de Solução de
Consulta COSIT no 34/2016 posterior ao lançamento”, devido a falta de prequestionamento e
“nulidade do acórdão recorrido”, por não apresentação de paradigma. Desta forma, dado
seguimento parcial ao Recurso, sendo mantida a rediscussão somente das matérias:
“enquadramento da recorrente como agroindústria e “solução de consulta – efeito”.
Os autos retornaram a esta Câmara Superior para continuidade do julgamento,
sendo redistribuídos pelo fato da relatora original não mais compor o Colegiado.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator
Conforme relatado as matérias devolvidas para reapreciação em sede de Recurso
Especial da contribuinte (e.fls. 1536/1565) são: “enquadramento da recorrente como
agroindústria”, acatados como paradigmas os Acórdãos 206-01.153 e 2402-003.468; e “solução de
consulta – efeito”, tendo como paradigmas os Acórdãos 3402-003.970 e 101-94.191.
A - Admissibilidade
Fl. 1766
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.543 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13976.000364/2007-99
8
A.1 – Admissibilidade – matéria “enquadramento da recorrente como
agroindústria”
Suscita a contribuinte divergência de interpretação entre os acórdãos apontados
como paradigmas (206-01.153 e 2402-003.468) e o recorrido (2401-01.964), complementado
pelos acórdãos de embargos 2401-003.918 e 2401-005.451). Sustenta que, enquanto no acórdão
recorrido restou decidido que não se enquadraria como agroindústria e não teria direito ao
recolhimento da contribuição previdenciária instituída pela Lei no 10.256/2001, em situações que
entende análogas, teria se decidido nos paradigmas de forma diametralmente oposta, mediante
os seguintes argumentos:
(...)
18.
Assim sendo, o que se busca com o presente Recurso é esclarecer qual a
interpretação deste E. CARF acerca do artigo 22-A, caput e §6o da Lei n9 8.212/1991,
sobretudo quanto aos parâmetros para o enquadramento de pessoa jurídica produtora rural
como agroindústria. Isto porque, inobstante o entendimento consignado no v. acórdão ora
recorrido, este E. CARF já deu à matéria solução diversa, pelo que o presente recurso
encontra cabimento nos artigos 37, parágrafo 29, inciso II do Decreto n5 70.235/1972 e 67
da Portaria n^ 256/2009. Vejamos.
(...)
21.
Como visto, se, por um lado, o v. acórdão recorrido afirma que "(...) com relação à
Produção Rural Própria, mesmo considerando como tal a aquisição de árvores em pé já
maturadas ou em fase avançada do trato cultural, mesmo assim, tal produção é ínfima em
relação àquela adquirida de terceiros e por essa razão não há como considerar como
correto o enquadramento da Recorrente como agroindústria.", por outro, o v. acórdão
paradigma é taxativo ao dispor que "Verifica-se que não existe, na legislação que trata da
matéria, limite mínimo de produção própria a ser industrializada para que uma empresa
seja considerada agroindústria. Portanto, o fato de a produção rural da filial 006-68 não
alcançar 0,30% do total faturado não exclui a notificada do conceito legal de
agroindústria."
22.
Não poderia ser diferente! Afinal, a lei previdenciária definiu o conceito de
agroindústria sem estabelecer qualquer percentual mínimo de produção própria a ser
utilizada no processo industrial. E, se ao estabelecer o conceito e seus requisitos a
legislação de regência não trouxe uma limitação com base em percentuais, com todo
respeito, não cabe a mais ninguém fazê-lo.
23.
Seguindo, enquanto o v. acórdão recorrido argumenta que "ainda que a lei não exija
que a produção própria deva ser neste ou naquele percentual em relação à produção
adquirida de terceiro, a produção própria deve sobrepor àquela adquirida de terceiros", o
v. acórdão paradigma categoricamente leciona que "Pela lei, havendo a industrialização de
produção própria estaria caracterizada a condição de agroindústria. A lei não conferiu
aos contribuintes ou à administração a possibilidade de com base em juízo de valor
totalmente subjetivo, afastar o comando legal. A subjetividade residiria na completa
inexistência de quaisquer parâmetros que pudessem disciplinar o que seria considerado
ínfimo ou insignificante."
24.
Como se vê, ao julgar caso análogo ao presente, a Sexta Câmara do Segundo
Conselho de Contribuintes deu solução oposta àquela aplicada pelo v. acórdão recorrido,
Fl. 1767
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.543 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13976.000364/2007-99
9
proferido pela Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção de
Julgamento deste Egrégio Conselho.
25.
Em outra ocasião, este E. CARF também manteve o enquadramento de agroindústria
atendo-se às condições estabelecidas na legislação de regência e afastando qualquer limite
imposto em razão de juízo de valor ou subjetividade. Confira-se (Doc. 04):
(...)
26.
Mais uma vez, enquanto o v. acórdão recorrido afirma que "{...) com relação à
Produção Rural Própria, mesmo considerando como tal a aquisição de árvores em pé já
maturadas ou em fase avançada do trato cultural, mesmo assim, tal produção é ínfima em
relação àquela adquirida de terceiros e por essa razão não há como considerar como
correto o enquadramento da Recorrente como agroindústria.", o v. acórdão paradigma
acima não deixa dúvidas ao reconhecer que "(...) a lei (...) não dá qualquer margem de se
dar um tratamento diferenciado a determinada empresa que, embora industrialize
produção própria não seja considerada agroindústria. (...) A lei não conferiu aos
contribuintes ou à administração a possibilidade de, com base em juízo de valor
totalmente subjetivo, afastar o comando legal. A subjetividade residiria na completa
inexistência de quaisquer parâmetros que pudessem disciplinar o que seria considerado
ínfimo ou insignificante. (...) pelo Princípio da Estrita Legalidade não cabe à autoridade
administrativa, com base em seu juízo de valor, ir além do que a lei determina."
27.
Desta forma, está cabalmente demonstrado o cabimento do presente recurso com
base nos artigos 37, parágrafo 2^, inciso II do Decreto n? 70.235/1972 e 67 do RICARF.
(...)
Os recortes acima reproduzidos, do Recurso Especial, demonstram que a
contribuinte sustenta a existência de divergência argumentando que o acórdão recorrido, ao
decidir que a autuada não se enquadraria como agroindústria, fundamentou tal decisão pelo fato
de que sua produção própria seria ínfima, discrepando assim dos paradigmas, onde teria restado
consignado que não haveria na legislação previdenciária que trata da matéria, um percentual
mínimo de produção própria que deva ser industrializada, para que a empresa seja considerada
como uma agroindústria.
Em que pese os argumentos da recorrente e apesar da decisão pelo seguimento do
Recurso Especial no Despacho de Admissibilidade, o cotejo entre os acórdãos recorrido e
paradigma, com especial atenção aos pontos que serão destacados, evidencia não se verificar
presentes situações com similitude fática autorizativas do seguimento de Recurso Especial.
Deveras, toda a discussão travada nos acórdãos paradigmas orbitou quanto ao
enquadramento das respectivas autuadas na qualidade de agroindústria, decorrente do fato de
que apresentavam industrialização de quantidades ínfimas de bens de produção própria.
Entretanto, em nenhum momento foi contestado o fato de que as autuadas promoveram a
industrialização de bens de produção própria, mesmo que em quantidade ínfima. Em ambos os
paradigmas há expressa constatação de que as respectivas empresas teriam se utilizado de bens
de produção rural própria em seu processo de industrialização; nesse sentido confira-se os
seguintes excertos dos paradigmas:
Paradigma 206-01.153
Fl. 1768
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.543 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13976.000364/2007-99
10
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Voto
(...)
Verifica-se que não existe, na legislação que trata da matéria, limite mínimo de
produção própria a ser industrializada para que uma empresa seja considerada
agroindústria. Portanto, o fato de a produção rural da filial 0006-68 não alcançar
0,30% do total faturado não exclui a notificada do conceito legal de
agroindústria.
Assim, ao utilizar-se de produção própria em seu processo industrial, a recorrente
cumpriu os requisitos indispensáveis para caracterização do enquadramento
agroindustrial.
(...)
E, como não é facultado ao servidor público eximir-se de aplicar uma lei, a
fiscalização, ao constatar E como a atividade administrativa é vinculada, ao
constatar que a FRIGOESTRELA utiliza-se de produção própria em seu processo
de industrialização, fato não negado pela recorrente em sua peça recursal, a
fiscalização promoveu, de forma correta, o seu enquadramento como
agroindústria.
(...) (negritei)
Paradigma 2402-003.468
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
(...)
Voto Vencedor
(...)
A recorrente alega que não poderia ser considerada agroindústria em razão de
sua atividade rural ser insignificante face à atividade industrial que seria a
principal.
Alega que o montante de gado fornecido por suas fazendas representa um valor
ínfimo quando relacionado ao gado fornecido por terceiros.
Tal alegação leva a inferir que a recorrente admite a produção própria, mas
considera que o volume dela não seria suficiente para caracterizá-la como
agroindústria.
(...)
A Lei no 10.256/2001 ao inserir o art. 22-A na Lei no 8.212/1991 não fez
qualquer ressalva que ensejasse a aplicação do entendimento apresentado pela
recorrente. Pela lei, havendo a industrialização de produção própria estaria
caracterizada a condição de agroindústria. A lei não conferiu aos contribuintes
Fl. 1769
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.543 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13976.000364/2007-99
11
ou à administração a possibilidade de, com base em juízo de valor totalmente
subjetivo, afastar o comando legal. A subjetividade residiria na completa
inexistência de quaisquer parâmetros que pudessem disciplinar o que seria
considerado ínfimo ou insignificante.
(...) (negritei)
Situação distinta encontramos ao analisarmos, no canso concreto objeto do
presente lançamento, a decisão recorrida, complementada pelo acórdão de embargos 2401-
005.451. A leitura atenta do acórdão recorrido demonstra que, a razão de decidir partiu do fato de
que, não teria sido constatado que a autuada teria se utilizado de produção própria da atividade
rural em seu processo de industrialização. Tal afirmação pode ser constatada mediante a leitura
dos seguintes trechos do acórdão recorrido 2401-01.964 e do acórdão 2401-005.451, decorrente
de embargos da própria contribuinte:
Acórdão 240101.964
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/1998 a 31/12/2005
(...)
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
AGROINDÚSTRIA. ENQUADRAMENTO.
Para o enquadramento na condição de Agroindústria, faz-se necessária a
comprovação de se tratar de produtor rural pessoa jurídica cuja atividade
econômica é a industrialização de produção rural própria ou de produção própria
e adquirida de terceiros, além de desenvolver duas atividades em um mesmo
empreendimento econômico com departamentos, divisões ou setores rural e
industrial distintos.
Mesmo considerando como produção rural própria a aquisição de árvores em pé
já maturadas ou em fase avançada do trato cultural , mesmo assim, tal produção
é ínfima em relação àquela adquirida de terceiros e por essa razão não há como
considerar como correto o enquadramento da Recorrente como agroindústria"
(...)
VOTO
(...)
Conforme consta do Relatório Fiscal, para a Previdência Social a empresa se
auto-enquadrou como Indústria (FPAS 507) até a competência 06/2004. A partir
da competência 07/2004 mudou seu enquadramento para Agroindústria
apresentando as Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência
Social — GFIP, com FPAS 833 - Agroindústria, passando o seu regime de
tributação da folha de salários para a receita bruta, ou mais especificamente,
Fl. 1770
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.543 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13976.000364/2007-99
12
aquela que seria decorrente da "comercialização da produção rural
industrializada".
Por outro lado, a 6a Turma da DRJ/FNS, entendeu que, fazendo-se a necessária
análise dos requisitos para tal, previstos na legislação que trata do assunto,
conclui-se que a impugnante não pode ser enquadrada como Agroindústria.
(...)
Pelo que se lê do dispositivo acima transcrito, verifica-se que, na definição do que
seja Agroindústria, estão contidos os seguintes requisitos: ser Produtor Rural
Pessoa Jurídica e industrializar produção própria, e, acrescentada a essa, a
industrialização e produção adquirida de terceiros.
Vê-se, assim que o requisito essencial para que haja a substituição das
contribuições previdenciárias das agroindústria é o de industrializar a produção
própria podendo haver também a industrialização da produção adquirida de
terceiros, porém, ainda que a lei não exija que a produção própria deva ser neste
ou naquele percentual em relação à produção adquirida de terceiro, a produção
própria deve sobrepor àquela adquirida de terceiros.
No presente caso, no entanto, o objetivo principal da impugnante, conforme
verificado pela fiscalização e que consta de seu contrato social e CNPJ, é a
fabricação e comercialização de móveis com predominância de madeira.
Atividade esta que já era exercida antes do advento da Lei 10.256/2001 em
detrimento de alguma atividade rural.
(...)
Como já salientado na fundamentação da decisão de primeira instância a
Recorrente, nas Declarações de Imposto de Renda relativa aos anos de 1999 a
2005, declarou não exercer atividade rural.
De igual modo agiu a empresa ao impetrar a ação judicial
n°.2001.72.01.004535-0, em 31/12/2001, na 3a, Vara de Joinville, na qual pleiteia
seja reconhecida a inexigibilidade das contribuições ao INCRA sob o argumento
de que não é produtor rural.
Verificou-se, assim, que o enquadramento como Agroindústria ocorreu
somente, e de maneira apenas formal, perante à Previdência Social. Não por
acaso e tampouco em decorrência de erro, porém, com vistas à obtenção do
benefício da substituição da contribuição previdenciária incidente sobre a folha
de pagamento de seus empregados pela incidente sobre a receita bruta da
comercialização da produção, o que lhe é extremamente mais favorável
financeiramente.
Assim, com relação à Produção Rural Própria, mesmo considerando como tal a
aquisição de árvores em pé já maturadas ou em fase avançada do trato cultural,
mesmo assim, tal produção é ínfima em relação àquela adquirida de terceiros e
Fl. 1771
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.543 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13976.000364/2007-99
13
por essa razão não há como considerar como correto o enquadramento da
Recorrente como agroindústria.
(...) (negritei)
Em análise de Embargos apresentados pela contribuinte, onde foram alegadas
omissão e contradição exatamente quanto a suposta decisão fundamentada em utilização ínfima
de produção própria na industrialização, o colegiado embargado exarou o Acórdão 2401-005.451.
Em tal acórdão foi expressamente declarado o fato de que a decisão proferida teve
por fundamento vários elementos que levaram ao convencimento da Relatora, e acompanhada
por todos os demais componentes da Turma, de que a autuada não promoveu a industrialização
de produção própria no período objeto do lançamento. Esta é uma conclusão explicitamente
veiculada no Voto do acórdão dos embargos: “Da leitura do voto, observa-se que a relatora se vale
de vários elementos para afirmar que a empresa não industrializa produção própria, não se
enquadrando nos requisitos da Lei no 10.256/2001.” Para perfeita visualização dos fundamentos
de tal conclusão, oportuna a reprodução de trechos de referido acórdão:
Acórdão de embargos do recorrido - 2401-005.451
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/1998 a 31/12/2005
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO.
Constatada a ocorrência de omissão ou contradição na decisão embargada,
deve ser dado provimento aos embargos de declaração com vistas a sanear
tais incorreções
(...)
Voto
(...)
Da leitura do voto, observa-se que a relatora se vale de vários elementos para
afirmar que a empresa não industrializa produção própria, não se enquadrando
nos requisitos da Lei no 10.256/2001:
No presente caso, no entanto, o objetivo principal da impugnante, conforme
verificado pela fiscalização e que consta de seu contrato social e CNPJ, é a
fabricação e comercialização de móveis com predominância de madeira.
Atividade esta que já era exercida antes do advento da Lei 10.256/2001 em
detrimento de alguma atividade rural.
Em que pese a alegação de que se enquadrou como Agroindústria
embasada em orientações fornecidas pela própria Receita Previdenciária,
através de processo de Consulta, ato que vincula os seus agentes, sendo que
qualquer modificação na resposta dada à consulente somente operaria
efeitos para o futuro, vale esclarecer que nas Consultas n°.310/2004,
Fl. 1772
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.543 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13976.000364/2007-99
14
310A/ 2004 e 330/2004 (fls 843/852), que o então Serviço de Arrecadação
da Gerência Executiva do INSS em Joinville/SC tratou dos questionamentos
efetuados e prestou os esclarecimentos em tese à consulente, com base,
estritamente, nas informações e subsídios prestados pelo consulente.
Como já salientado na fundamentação da decisão de primeira instância a
Recorrente, nas Declarações de Imposto de Renda relativa aos anos de 1999 a
2005, declarou não exercer atividade rural.
De igual modo agiu a empresa ao impetrar a ação judicial
n°.2001.72.01.004535-0, em 31/12/2001, na 3a, Vara de Joinville, na qual
pleiteia seja reconhecida a inexigibilidade das contribuições ao INCRA sob o
argumento de que não é produtor rural.
Verificou-se, assim, que o enquadramento como Agroindústria ocorreu
somente, e de maneira apenas formal, perante à Previdência Social. Não por
acaso e tampouco em decorrência de erro, porém, com vistas à obtenção do
benefício da substituição da contribuição previdenciária incidente sobre a folha
de pagamento de seus empregados pela incidente sobre a receita bruta da
comercialização da produção, o que lhe é extremamente mais favorável
financeiramente.
Assim, com relação à Produção Rural Própria, mesmo considerando como tal a
aquisição de árvores em pé já maturadas ou em fase avançada do trato
cultural, mesmo assim, tal produção é ínfima em relação àquela adquirida de
terceiros e por essa razão não há como considerar como correto o
enquadramento da Recorrente como agroindústria.
Diante dos vários elementos apontados, no mérito, a relatora nega provimento
ao recurso.
De qualquer forma, quanto à proporção entre a produção própria e a adquirida
de terceiros, afirmando a relatora que "mesmo que considerando como
produção própria a aquisição de árvores em pé já maturadas", o que demonstra
seu entendimento que não pode ser considerada produção própria a aquisição
de árvore em pé, logo, isso seria elemento suficiente para negar provimento
ao recurso, por não ser a empresa agroindústria, ela acrescenta que "tal
produção é ínfima em relação àquela adquirida de terceiros", elemento este
objeto dos embargos.
Em que pese a relatora não ter discorrido mais sobre o assunto no acórdão
embargado, pois suas razões de decidir eram suficientes para, no mérito, negar
provimento ao recurso, o entendimento sobre a produção própria ínfima
também é encontrado em outros acórdãos, conforme abaixo:
(...) (destaquei)
Conforme se verifica, a decisão exarada no acórdão recorrido teve por fundamento
a conclusão da relatora, acompanhada por todos os pares, de que a contribuinte não se tratava de
Fl. 1773
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.543 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13976.000364/2007-99
15
uma agroindústria, porque não se utilizou, no período objeto da autuação, de produção rural
própria em seu processo de industrialização, tendo se enquadrado como tal, apenas formalmente,
para efeito de alteração da forma de recolhimento das contribuições. O acórdão integrativo de
embargos deixa claro que a negativa de provimento se baseou em tal premissa, sendo também
demonstrado que a decisão tem por fundamento a análise do caso concreto,
Os embargos aclaratórios também indicam, que a menção feita pela i.Relatora,
quanto ao argumento da recorrente de se considerar como produção própria a aquisição de
árvores em pé já maturadas, não representou motivação autônoma da decisão, sendo, mais uma
vez declarado, de forma expressa, que este não seria o entendimento esposado no recorrido.
Confira-se, mais uma vez:
Verificou-se, assim, que o enquadramento como Agroindústria ocorreu somente,
e de maneira apenas formal, perante à Previdência Social. Não por acaso e
tampouco em decorrência de erro, porém, com vistas à obtenção do benefício da
substituição da contribuição previdenciária incidente sobre a folha de pagamento
de seus empregados pela incidente sobre a receita bruta da comercialização da
produção, o que lhe é extremamente mais favorável financeiramente.
Nesses termos, forçoso se concluir que a parte da decisão recorrida que trata da
aquisição de árvores em pé já maturadas ou em fase avançada do trato cultural e sua ínfima
participação em relação àquela adquirida de terceiros, deve ser considerada mais como um obter
dictum, do que como fundamento próprio para manutenção do acórdão, repise-se, que se baseou
na constatação de que a autuada não se utilizou de produção rural própria em seu processo de
industrialização.
Verifica-se assim, que a decisão recorrida teve por fundamento a análise das provas
e documentos constantes dos autos, que levaram à conclusão de que a autuada não teria se
utilizado de produção própria da atividade rural em seu processo de industrialização. Bastante
esclarecedores são ainda os fundamentos da decisão proferida pela DRJ/FNS por ocasião do
julgamento da impugnação da presente autuação, ao avaliar se a então impugnante apresentaria
produção própria:
(...)
Do Mérito
Produtor Rural - Agroindústria :
A empresa notificada, que antes se declarava como indústria (FPAS 507), a partir
da competência 07/2004, passou a declarar-se como Agroindústria e deixou de
recolher as contribuições previdenciárias incidentes sobre a remuneração dos
segurados que lhe prestavam serviços constantes de sua folha de pagamento.
Todavia, fazendo-se a necessária análise dos requisitos para tal, previstos na
legislação que trata do assunto, conclui-se que a impugnante não pode ser
enquadrada como Agroindústria.
Fl. 1774
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.543 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13976.000364/2007-99
16
(...)
Da análise deste dispositivo legal, verifica-se que, na definição do que seja
Agroindústria, estão contidos os seguintes requisitos: ser Produtor Rural Pessoa
Jurídica e industrializar PRODUÇÃO PRÓPRIA, além da industrialização da
produção de terceiros, se for o caso.
(...)
Isto posto, foi verificado que o enquadramento corno Agroindústria ocorreu
somente, e de maneira apenas formal, perante à Previdência Social. Não por
acaso e tampouco em decorrência de erro, porém, com vistas à obtenção do
benefício da substituição da contribuição previdenciária incidente sobre a folha de
pagamento de seus empregados pela incidente sobre a receita bruta da
comercialização da produção, o que lhe é extremamente mais favorável
financeiramente.
Produção Rural Própria:
Relata o auditor-fiscal que a atividade de serraria e laminação para fabricação de
móveis exige toras de madeira de grandes diâmetros, cuja maturidade é
alcançada após 20 ou 25 anos do início da produção.
Afirma que a conta Reflorestamentos foi formada, na contabilidade da notificada,
em 2003, através da aquisição de árvores em pé já maturadas ou em fase
avançada do trato cultural (fls. 179/180). Salienta que, neste aspecto, a
impugnante é mera adquirente de produção rural de terceiros para exaustão
imediata ou, no caso de compra antecipada, para formação de estoque de
matéria-prima.
Constatou que a empresa possui reflorestamentos em formação, cujas primeiras
mudas plantadas reportam-se ao ano de 2001, o que significa que o plantio mais
remoto efetivamente realizado pela notificada tinha entre quatro e cinco anos na
última competência do lançamento (12/2005).
Considerou que a empresa adquiria toda a madeira que utilizava em seu processo
industrial, seja por meio de fornecedores de madeira em toras e madeira serrada,
seja pela compra de madeira em pé de reflorestadoras, cujo ônus da extração é
suportado por ela, seja até mesmo pela ínfima extração das áreas que adquiriu já
maturada ou em adiantada fase do plantio.
Desta forma, verifica-se que a empresa não possuía, no período do lançamento
(07/2004 até 12/2005), produção rural própria que servisse de matéria-prima
para a industrialização moveleira.
Ademais, a existência de reflorestamentos cultivados pela própria empresa, por si
só, não a caracteriza como agroindústria, uma vez que, para tal, há de haver
industrialização da produção rural própria, como estabelece a Lei 10.256/2001.
Ou seja, o início do plantio não é elemento capaz de caracterizar o exercício de
atividade agroindustrial.
Fl. 1775
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.543 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13976.000364/2007-99
17
(...)
As cópias de notas fiscais, escrituras de aquisição de lotes de terras, fotos de
reflorestamentos (datadas de 10/2006) e declarações de ITR do exercício de 2007,
trazidos aos autos pela notificada, não servem para contraditar as informações
constantes do Relatório Fiscal de que não industrializou produção rural própria
até 12/2005, última competência fiscalizada. Ao contrário, a impugnante trouxe
provas (quadro resumo de inventário às fls. 1045/1047) de que as colheitas foram
efetuadas em reflorestamentos adquiridos após o ano de 2000, com áreas de
florestas naturais e/ou com plantio realizado, obviamente pelos proprietários
anteriores, desde o ano de 1977. As "plantações realizadas" pela própria
notificada, constantes do citado quadro resumo, datam somente a partir do ano
de 2001 e, corno já dito, não se prestam ainda para a industrialização pretendida
pela empresa.
Portanto, não se nega que a empresa venha realizando reflorestamentos em suas
propriedades com o objetivo de abastecer sua produção industrial. Todavia, isso
não significa que a empresa industrializasse produção própria, até 12/2005, pelo
simples fato de que essas florestas 'próprias" não atingiram o ponto de maturação
no período do lançamento. O simples plantio de mudas de pinus, a manutenção e
desbastes de florestas, ainda que possa utilizar a madeira oriunda destes
desbastes, provavelmente para outras finalidades, não a caracterizam como
agroindústria.
(...)
A seu turno, nos paradigmas, o cerne de toda a discussão teve como eixo o fato de
que as empresas autuadas teriam se utilizado de percentuais ínfimos de produção própria em seu
processo produtivo. Entretanto, nos paradigmas há expressa constatação de que, mesmo de
forma ínfima, teria havido a efetiva utilização de produção própria, situação distinta do recorrido,
em que se afirma não ser a empresa uma agroindústria, justamente por não ter se utilizado de
qualquer produção própria no processo de industrialização.
Portanto, os paradigmas 206-01.153 e 2402-003.468 não estão aptos à
demonstração da divergência, relativamente à matéria “enquadramento da recorrente como
agroindústria”, por se tratar de situações fáticas diversas, cada qual com seu conjunto probatório
específico, onde as soluções diferentes não têm como fundamento a interpretação diversa da
legislação, mas sim, as diferentes circunstâncias materiais retratadas em cada um dos julgados.
Nesses termos, voto por não conhecer do Recurso Especial da contribuinte quanto à
matéria: “enquadramento da recorrente como agroindústria”.

A.2 – Admissibilidade - matéria: “solução de consulta – efeito”
Advoga a recorrente divergência de interpretação entre o acórdão recorrido e os
paradigmas 3402-003.970 e 101-94.191, acerca dos efeitos de solução de consulta efetuada pelo
Fl. 1776
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.543 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13976.000364/2007-99
18
sujeito passivo e respondida pela Administração do tributo, à época dos fatos o Instituto Nacional
de Seguro Social (INSS) e atualmente a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB).
Afirma que o entendimento adotado pelo acórdão recorrido teria sido no sentido
de que as Soluções de Consultas de nos 310/2004, 310A/2004 e 330/2004, todas formuladas pela
recorrente e respondidas pela Gerência Executiva do INSS, não teriam qualquer efeito vinculante
sobre a discussão travada neste processo, pois o INSS teria prestado esclarecimentos em tese à
ora Recorrente. Apresenta os seguintes argumentos:
III.B. DA DIVERGÊNCIA QUANTO AOS EFEITOS DE SOLUÇÃO DE
CONSULTA ANTERIOR FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE
28.
Além do dissídio existente neste Colegiado acerca do enquadramento de uma pessoa
jurídica produtora rural como agroindústria nos termos do artigo 22-A da Lei ng
8.212/1991, o v. acórdão recorrido também divergiu de outros julgados deste E. Conselho
acerca dos efeitos de solução de consulta.
29.
O entendimento adotado pelo v. acórdão recorrido foi no sentido de que as Soluções
de Consultas n^ 310/2004, 310A/2004 e 330/2004 proferidas pela Gerência Executiva do
INSS não teriam qualquer efeito vinculante sobre a discussão travada neste processo, pois o
INSS teria prestado esclarecimentos em tese à ora Recorrente. É isso o que se verifica no
seguinte trecho, extraído do voto do lima. Conselheira Relatora Sra. Cleusa Vieira de
Souza:
Voto
(—)
Em que pese a alegação de que se enquadrou como Agroindústria embasada
em orientações fornecidas pela própria Receita Previdenciária, através de
processo de Consulta, ato que vincula os seus agentes, sendo que qualquer
modificação na resposta dada à consulente somente operaria efeitos para o
futuro, vale esclarecer que nas Consultas n°. 310/2004, 310A/2004 e 330/2004
(fls 843/852), que o então Serviço de Arrecadação da Gerência Executiva do
INSS em Joinville/SC tratou dos questionamentos efetuados e prestou os
esclarecimentos em tese à consulente, com base, estritamente, nas
informações e subsídios prestados pelo consulente. (...). (grifos nossos)
30.
Em sentido diametralmente oposto, confira-se agora o entendimento emanado por
este E. Conselho no acórdão n5 3402-003.970, proferido nos autos do Processo
Administrativo n2 10660.000903/2008-36 (Doe. 05):
"EMENTA:
CLASSIFICAÇÃO FISCAL SOLUÇÃO DE CONSULTA COANA. PROTEÇÃO DA
CONFIANÇA. ART. 146, CTN.
À luz do princípio da proteção da confiança consagrado pelo art. 146, CTN,
considerando que a Recorrente se respaldou em ato legitimo e presumidamente válido
da Administração Pública concernente à classificação das mercadorias por ela
importadas (soluções de consulta COANA), necessário afastar a exigência tributária do
lançamento quanto às impressoras classificadas sob código NCM/SH 8443.32.32. A
alteração do critério jurídico realizado pela fiscalização no lançamento (alteração do
Fl. 1777
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.543 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13976.000364/2007-99
19
código NCM a ser adotado) somente poderia ser exigido para os fatos geradores
futuros. (...)
Voto Vencedor (...)
"(...) As soluções de consulta são atos administrativos dotados de repercussão pública
vez devem ser proferidos em conformidade com o procedimento legal ditado pelos
artigos 48 a 50 da Lei n.g 9.430/96 e nos artigos 46 a 53 do Decreto n.Q 70.235/72 e
suas conclusões devem ser publicadas na imprensa oficial (art. 48, §4B, Lei n.s
9.430/96). (...)
Nesse contexto, considerando o exercício da confiança pelo Administrado realizado
com fulcro em ato administrativo dotado de presunção de validade vez que publicado
e emitido pela Administração Pública em conformidade com os ditames legais
aplicáveis, necessária a observância do princípio da proteção da confiança no
presente caso. É o que leciona Humberto Ávila:
(...)
Nesse sentido, à luz do princípio da proteção da confiança consagrado pelo art. 146,
CTN, considerando que a Recorrente se respaldou em ato legítimo e presumidamente
válido da Administração Pública concernente à classificação das mercadorias por ela
importadas (soluções de consulta COANA), necessário afastar a exigência tributária do
lançamento quanto às impressoras classificadas sob código NCM/SH 8443.32.32.
Como visto, a alteração do critério jurídico realizado pela fiscalização no lançamento
(alteração do código NCM a ser adotado) somente poderia ser exigido para os fatos
geradores futuros. (...)." (Processo Administrativo n9 10660.000903/2008-36, Acórdão
3402-003.970, 2^ Turma Ordinária - 4¿ Câmara - 33 Seção, Rei. Maysa de Sá Pittondo
Deligne, sessão de 28.03.2017) (grifos nossos)
31.Ora, como se vê, o v. acórdão recorrido, em sentido diametralmente oposto ao v.
acórdão paradigma, nega o efeito vinculante das Soluções de Consulta fornecidas pela
Receita Previdenciária à ora Recorrente e ao fato de que qualquer alteração do critério
jurídico adotado somente poderia ser exigida da Recorrente para fatos geradores futuros.
32.
Isto porque, nos termos do v. acórdão recorrido, "{...) o então Serviço de
Arrecadação da Gerência Executiva do INSS em Joinville/SC tratou dos questionamentos
efetuados e prestou os esclarecimentos em tese à consulente, com base, estritamente, nas
informações e subsídios prestados pelo consulente.(...)". E, a seu turno, o v. acórdão
paradigma é cristalino ao reconhecer que "[...) à luz do princípio da proteção da confiança
consagrado pelo art. 146, CTN, considerando que a Recorrente se respaldou em ato
legítimo e presumidamente válido da Administração Pública (...), necessário afastar a
exigência tributária do lançamento (...), a alteração do critério jurídico realizado pela
fiscalização no lançamentof...) somente poderia ser exigido para os fatos geradores
futuros.".
(...)
34.
Sobre o mesmo ponto, deve ser observado que, em outra ocasião, este E. CARF
também reconheceu que o entendimento exarado em Solução de Consulta vincula a
Administração Tributária. Destaca-se, pois, o Acórdão n.5 101-94.191, proferido nos autos
do Processo Administrativo n^ 11065.001117/00-91 (Doe. 06):
"EMENTA
EFEITOS DA CONSULTA
Fl. 1778
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.543 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13976.000364/2007-99
20
A resposta à consulta, certa ou errada, vincula a administração até que seja alterada.
Não pode a Administração Pública, negar validade a procedimento do contribuinte
aue esteia em conformidade com a orientação recebida em processo de consulta. Na
hipótese de alteração de entendimento expresso em decisão 'proferida em processo de
consulta já solucionado, a nova orientação atingirá apenas os fatos geradores que
ocorrerem após a sua publicação na imprensa oficial ou após a ciência do
consulente, exceto se a nova orientação lhe for mais favorável, caso em que esta
atingirá, também, o período abrangido pela solução anteriormente dada. (...) VOTO
A resposta à consulta, certa ou errada, vincula a administração até que seja alterada.
Assim, tendo orientado o contribuinte no sentido de que determinadas atividades por
ele praticados se enquadravam como atividades rurais para efeitos de tributação, e não
tendo havido alteração legal que justifique o desenauadramento, não pode, a
Administração Pública, negar validade a procedimento do contribuinte que esteia em
conformidade com a orientação recebida.
A administração pode alterar a orientação dada em processo de consulta. Mas, nos
termos do §5Q do art 10 da IN 02/97, "na hipótese de alteração de entendimento
expresso em decisão proferida em processo de consulta já solucionado, a nova
orientação atingirá apenas os fatos geradores que ocorrerem após a sua publicação na
imprensa oficial ou após a ciência do consulente, exceto se a nova orientação lhe for
mais favorável, caso em que esta atingirá, também, o período abrangido pela solução
anteriormente dada. (...)" (Processo Administrativo n^ 11065.001117/00-91, Acórdão
n.e 101-94.191, Rei. Sandra Maria Faroni, sessão de 13.05.2003, l3 Câmara do Primeiro
Conselho de Contribuintes) (grifos nossos)
Verifica-se, pois, que, enquanto o v. acórdão recorrido alega que as Soluções de Consulta
exaradas pela Administração Pública, previamente à autuação ora combatida, não teriam
efeitos vinculantes, tendo em vista que “... o então Serviço de Arrecadação da Gerência
Executiva do INSS em Joinville/SC tratou dos questionamentos efetuados e prestou os
esclarecimentos em tese à consulente (...)", o v. acórdão paradigma é cristalino ao afirmar
que "A resposta à consulta, certa ou errada, vincula a administração até que seja
alterada. Não pode a Administração Pública, negar validade a procedimento do
contribuinte que esteja em conformidade com a orientação recebida em processo de
consulta".
Novamente, resta demonstrado o cabimento do presente recurso com base nos artigos 37,
parágrafo 2$, inciso II do Decreto n^ 70.235/1972 e 67 do RICARF.
(...)
Apesar da aparente similitude de tema, tenho que também quanto à matéria
“solução de consulta – efeito” encontram-se presentes cruciais diferenças, que levaram as
Turmas julgadoras às respectivas decisões, baseadas na análise das provas e documentos
constantes dos autos, não se configurando a divergência suscitada.
Iniciando pelo paradigma 3402-003.970, o primeiro ponto de destaque é que
naqueles autos o tema em discussão era a correta classificação da mercadoria importada pela
autuada. Discutiu-se naqueles autos, a possibilidade da fiscalização desconsiderar a classificação
fiscal de uma mercadoria, que teria sido adotada pela Coordenação Geral de Administração
Tributária da RFB, em processo de consulta de um outro contribuinte que não o autuado. Toda a
dinâmica do julgamento, conforme leitura dos votos vencido e vencedor, girou em torno da
Fl. 1779
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.543 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13976.000364/2007-99
21
possibilidade da fiscalização discordar de tal classificação fiscal e adotar uma outra, que
considerou aplicável à mercadoria importada.
Em um processo de consulta sobre classificação fiscal de mercadorias, o órgão
responsável pela solução, baseado nas características da mercadoria, determina o enquadramento
em um dos códigos da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM). Não se trata, em tal hipótese,
de enquadramento em tese, uma vez que não se busca, em sentido estrito, a interpretação de
uma norma, e sim, indicar qual o correto código da mercadoria na codificação da NCM. Ocorre
que a fiscalização não concordou com tal classificação, por se tratar de mercadoria similar, mas de
outro fabricante; pelo fato de que a empresa autuada não era a consulente; e também, porque à
época da consulta as soluções veiculadas pela Administração não possuíam efeito vinculante.
Entretanto, como será demonstrado na sequência, o motivo adotado pela
fiscalização, e encampado pela Turma julgadora na decisão ora recorrida, é o fato de que a
resposta à consulta formulada pela empresa seria em tese, posto que baseada nas informações
prestadas pela consulente, que em momento algum foram atestadas ou ratificadas, por fugir ao
próprio escopo dos processos de soluções de consultas.
Quanto ao segundo paradigma (acórdão 101-94.191), a premissa adotada na
decisão baseou-se na constatação de que em processo de solução de consulta teria a contribuinte
sido orientada no sentido de que se enquadraria como atividade rural, e não industrial. Partindo
de tal pressuposto, passou a se investigar se a alteração procedida na legislação daria guarida ao
procedimento fiscal, que deixou de observar a decisão de enquadramento da consulente como de
atividade rural. Concluindo-se ao final, que a fiscalização não poderia ter deixado de observar a
orientação proferida pela própria Administração em processo de consulta, consignando que: “A
resposta à consulta, certa ou errada, vincula a administração até que seja alterada”.
A decisão proferida no Acórdão recorrido teve como fundamento. o fato de que a
contribuinte não atendia a todos os requisitos legais para efeito de enquadramento como
agroindústria, sendo registrado que as soluções das consultas por ela formuladas sempre tratou
das situações, em tese e baseadas nas informações prestadas pela própria consulente. Nesse
contexto o seguinte trecho da decisão recorrida:
Em que pese a alegação de que se enquadrou como Agroindústria embasada em
orientações fornecidas pela própria Receita Previdenciária, através de
processo de Consulta, ato que vincula os seus agentes, sendo que qualquer
modificação na resposta dada à consulente somente operaria efeitos para o
futuro, vale esclarecer que nas Consultas n°. 310/2004, 310-A/2004 e
330/2004 (fls 843/852), que o então Serviço de Arrecadação da Gerência
Executiva do INSS em Joinville/SC tratou dos questionamentos efetuados e
prestou os esclarecimentos em tese à consulente, com base, estritamente, nas
informações e subsídios prestados pelo consulente.
(destaquei)
Fl. 1780
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.543 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13976.000364/2007-99
22
Portanto, sem razão a recorrente quando afirma que o entendimento adotado pelo
acórdão recorrido, foi no sentido de que as Soluções de Consultas no 310/2004, 310A/2004 e
330/2004 não teriam qualquer efeito vinculante sobre a discussão travada neste processo. A
leitura dos trechos abaixo transcritos, vai demonstrar que a decisão recorrida não deixou de
observar qualquer orientação contida nas referidas soluções de consultas:

Consulta no 310/2004 – e.fls. 875/876
(...)
2. As informações consignadas no pedido nos dão conta de uma "empresa que,
além da extração da madeira, dedica-se à industrialização de produção própria e
de produção adquirida de terceiros (toras, madeiras serradas, chapas, etc...),
agregando parafusos, dobradiças, pregos, tintas, vernizes, caixas, embalagens e
outros materiais já industrializados à composição dos seus produtos finais.
(...)
RESPOSTA
4. Inicialmente, cumpre-nos salientar que a presente resposta tomará por base
estritamente as informações e subsídios prestados pelo consulente. Também
convém esclarecer que o enquadramento de uma empresa perante a
Previdência Social será dado em função das suas atividades operacionais, tendo
importância secundária o que nos descrevem seus atos constitutivos e
normativos, embora desejável que estes espelhem a realidade dos fatos.
(...)
6. Cotejando-se os dispositivos transcritos com as informações prestadas pelo
consulente, depreendemos, S.M.J., que as atividades por ele desenvolvidas o
caracterizariam, nos termos da legislação previdenciária, como empresa
agroindustrial, desde que as operações rurais e industriais estejam devidamente
segmentadas em departamentos, divisões ou setores, bem assim observadas as
considerações registradas nos itens seguintes (7 e 8).
7. Compete-nos, então, acrescentar que o INSS, mais especificamente sua
Diretoria da Receita Previdenciária, consolidou, por meio da Consulta Técnica n°
270, concluída em 26/05/2003, o entendimento de que a floresta adquirida não é
considerada produção própria e, portanto, na hipótese de a empresa não ser
proprietária de área sobre a qual se assente a fonte dos insumos, não deverá ser
tida como agroindustrial.
8. Do entendimento firmado, inferimos que a ocorrência dos fatos geradores das
contribuições estabelecidas pela Lei n° 10.256/01 estará condicionada ao
momento em que as florestas agregadas às suas propriedades atinjam a
maturação e, em razão disso, \ sejam abatidas e industrializadas.
Fl. 1781
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.543 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13976.000364/2007-99
23
9. Satisfeitas as condições ora mencionadas para o reconhecimento de atividades
agroindustriais, deverá a empresa observar as rotinas a seguir elencadas para o
recolhimento das suas contribuições previdenciárias e cumprimento das
obrigações acessórias. Assim:
(...)

Consulta n° 310-A/2004 (ADITAMENTO) – e.fls. 873/874
(...)
1. Em complemento à consulta de n° 310/2004, concluída em 03/02/2004,
prestamos esclarecimentos adicionais em face da manifestação exarada pela
Diretoria da Receita Previdenciária, por meio da Consulta Técnica n° 525, de
10/02/2004.
3. Posto isto, temos esclarecido que a madeira utilizada pela agroindústria
moveleira apresenta alteração na sua natureza química, de modo que, a partir de
01/09/2003, as suas contribuições previdenciárias não devam mais, em
conformidade com o art. 22-A, § 6°, da Lei n° 8.212/91, incidir sobre a
comercialização da produção.
(...)

Consulta n° 330/2004 (ADITAMENTO ÀS CONSULTAS 310/04 e 310-A/04). -
e.fls 871/872
(...)
RESPOSTA
4. Inicialmente, cumpre-nos salientar que a presente resposta tomará por base
estritamente as informações e subsídios prestados pelo consulente. Também convém
esclarecer que o enquadramento da empresa perante a Previdência Social será dado
em função das suas atividades operacionais, tendo importância secundária o que nos
descrevem seus atos constitutivos e normativos, embora desejável que estes espelhem a
realidade dos fatos.
(...)
A Gerência de Joinville, alinha-se com o entendimento do aditamento da consulta
técnica n° 525, 24/03/204. isto posto, temos a relatar que caso a empresa que
produz móveis, não utilize no seu processo fabril, métodos que venham a alterar a
estrutura química da madeira, poderão, ser consideradas agroindústrias e
contribuirão com base na receita bruta da comercialização da produção, é claro,
que também devam atender aos demais requisitos fixados em lei para tal
enquadramento.
(...)
Fl. 1782
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.543 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13976.000364/2007-99
24
Diferentemente do afirmado pela recorrente, nas soluções de consultas, anexadas
às e.fls. 871/876, não há qualquer reconhecimento, por parte de Receita Previdenciária, de que a
empresa se enquadraria no conceito de agroindústria. Pelo contrário, nas passagens acima
reproduzidas, há sempre a advertência de que a resposta tomará por base estritamente as
informações e subsídios prestados pela consulente e que seu enquadramento perante a
Previdência Social será dado em função das suas atividades operacionais. Também é salientado,
que para o efeito de enquadramento devem ser observados e atendidos todos os requisitos
fixados em lei. Ou seja, as respostas são dadas em tese, baseadas na narrativa da empresa, e em
momento algum é afirmado, e tampouco garantido à consulente, que estaria enquadrada como
agroindústria, mesmo porque, tal situação fugiria ao próprio escopo do processo de consulta, que
tem por objetivo dirimir dúvida sobre interpretação da norma tributária e não ditar o
enquadramento de contribuintes em determinada atividade.
Considerando que os paradigmas relativos à presente matéria partiram da premissa
de que haveria pronunciamento expresso da Administração em processo de consulta; o primeiro
classificando objetivamente determinada mercadoria em código da NCM; e o segundo
constatando que em processo de consulta teria a contribuinte sido orientada no sentido de que se
enquadraria como atividade rural; temos que não se atesta similitude fática entre tais situações e
a decisão proferida no acórdão recorrido.
A decisão recorrida deixou claro e expresso o entendimento de que as soluções de
consulta apresentadas pela autuada sempre trataram de situações em tese e baseadas
estritamente nas informações e subsídios prestados pela consulente, devendo a interessada
atender a todos os requisitos legais para caracterização como agroindústria. A partir de tal ponto,
passou-se, na decisão recorrida, à averiguação e apontamento de diversas inconsistências
apontadas pela fiscalização que culminaram na conclusão de que a empresa não se tratava de
agroindústria, tudo alicerçado em fatos e documentos constantes dos autos e relativos ao caso
concreto.
Portanto, também quanto à matéria “solução de consulta – efeito”, os paradigmas
não estão aptos à demonstração da divergência, por se tratar de situações fáticas distintas, onde
as distintas soluções não têm como fundamento a interpretação diversa da legislação, mas sim, as
diferentes circunstâncias materiais retratadas nos julgados.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por não conhecer do Recurso Especial da contribuinte.

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 1783
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.543 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13976.000364/2007-99
25

Fl. 1784
DF CARF MF
Original